Tribunal: TJMT
Processo: 1028025-22.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1028025-22.2020.8.11.0002
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 26/10/2021 (terça-feira) e até a presente data não houve a disponibilização do acórdão, por erro do sistema PJe.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, como no presente caso, não houve a disponibilização do acórdão, junto abaixo o acórdão e a decisão colegiada e, por tais motivos, excepcionalmente, defiro o pedido de devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Ante o exposto, em razão da ausência de disponibilização do acórdão, excepcionalmente, defiro o pedido de devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ACÓRDÃO
Número Único: 1028025-22.2020.8.11.0002
Classe: RECURSO INOMINADO (460)
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Relator: DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 26/10/2021.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1028025-22.2020.8.11.0002
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT
Recorrente(s):
Geovani Lopes de Sousa
Recorrida(s):
Banco do Brasil S.A
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
26 de outubro de 2021.
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ONDE RESTOU DEMONSTRADO A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO DISCUTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese à fundamentação da recorrente de que a ausência na audiência de conciliação enseja na contumácia, verifico que neste caso, houve apresentação de contestação antes da realização da audiência de conciliação, onde fora juntada documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado, fato este que caracteriza a litigância de má-fé da parte que ingressou com a presente demanda alegando a ausência de relação jurídica.
2. Se na petição inicial a parte Recorrente alega seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista ausência de relação jurídica entre as partes, mas o banco instruiu a sua defesa com Contrato de Abertura de Conta Corrente que se encontra devidamente assinado, cópias de seus documentos pessoais, realização de empréstimos por meio do caixa eletrônico com a utilização do cartão e senha do usuário, quais sequer foram impugnadas oportunamente pelo consumidor, visto que não compareceu a audiência de conciliação no intuito de causar a contumácia nos autos.
3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “É claro aqui a existência de negócio jurídico, com a contratação de diversos serviços como demonstrado pelo contrato, não sendo verídica as afirmações em sede de exordial. Além disso, há a ausência da parte Autora em audiência de conciliação (id. 53815947). Curioso, haja que foi realizada após a apresentação da contestação. Assim, presumível a relação jurídica entre as partes. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que o banco cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei no 13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte do Requerente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte do banco, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do Requerente. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Dessa forma, condeno em má-fé o Requerente.”
4. “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” (Enunciado 90 do FONAJE). – GRIFEI.
5. A sentença que julgou em sua parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE: I- O pedido do Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo incabível a indenização por danos morais; II- Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95; e III- Por fim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. A Recorrente, sem prejuízo penalidade já imposta em decorrência da litigância de má-fé, pois Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator